Tribunal: TJES
Processo: 5028990-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028990-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO E CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte Autora alega que realizou o pagamento de um boleto de financiamento de um veículo, na data de 23/09/2021, no valor de R$ 1.521,71 (mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), mas que mesmo após o pagamento recebeu cobrança pela Primeira Requerida, em que foi identificado que se tratava de um boleto fraudulento, tendo novamente pagado com o valor, agora acrescido de juros e multa, de R$ 1.800,27 (mil oitocentos reais e vinte e sete centavos), em 04/10/2021.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o banco réu, em ID 3843237, alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor Cristiano, uma vez que o contrato de financiamento objeto da ação tem como parte apenas a Maria de Lourdes Rocha Nunes. No mérito, defende que não concorreu para que a fraude ocorresse, bem como o golpe não foi praticado internamente por seus prepostos, muito menos, o boleto foi emitido através dos canais de atendimento, afirmando que os próprios Recorridos confessam que o boleto foi enviado através do aplicativo WhatsApp, serviço esse que já ficou nitidamente comprovado que o Recorrente não disponibiliza. Ainda, sustenta a inexistência de vazamento de dados, de caracterização de fortuito externo e pela inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Por fim, sustenta a atualização dos juros e correção monetária única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da condenação.

Em sede preliminar,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo afastamento da tese de ilegitimidade ativa, visto que o Sr. Cristiano foi quem realizou com o pagamento do boleto, apesar do contrato estar em nome da sua genitora.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É
inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo singular:

“Ora a parte Requerida permitiu que algum falsário captasse os dados do contrato da Segunda Autora e utilizasse para prática de golpes. Conforme os documentos anexados na inicial, de fato o boleto fraudulento contém informações especiais referentes ao contrato pactuado e pessoais da Segunda Autora.
Ademais, em conversa no whatsapp com o fraudador se observa que o mesmo tinha conhecimento de todas as informações, inclusive do valor, número do contrato, modelo do veículo financiado, data do vencimento.

Ainda que não tenha a parte Requerida por meio de seus serviços disponibilizados qualquer possibilidade para alteração dos dados do boleto, conforme alega, existe a questão de que o recebimento da vantagem ilícita somente foi possível por meio do serviço das instituições financeiras e, no presente caso,
com o vazamento das informações da Segunda Autora.
”

O Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiros, de forma totalmente suspeitas, ou seja, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva.

Outrossim, o fato dos autos guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado, ou seja, tal alegação não é capaz de afastar a responsabilidade do Recorrente. A hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco.

Percebe-se que houve vazamento dos dados cadastrais do autor por omissão da requerida.

Ao caso, aplica-se a Súmula 479 do STJ.

Por via reflexa, devida é a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da parte autora pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco réu maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Tenho, por fim, que prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente pela incidência da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios, mas a partir da citação, mantendo-se o entendimento do juízo a quo quanto à correção monetária do valor anteriormente ao ato citatório.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO seja acrescida a taxa selic a contar da citação,
mantendo, no mais, incólume a sentença de primeiro grau.

Sem condenação em verba honorária ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

Da mesma forma, não for a apresentadas nos autos, sequer, as conversas mantidas em sua integralidade com os fraudadores
.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, e
is que o boleto for a encaminhado via whatsApp. Diferentemente do que consta da inicial, em seu depoimento pessoal, o autor acaba indiretamente confirmando que entrou em site malicioso, local onde deve ter digitado as informações utilizadas pelos falsários para a prática do golpe
. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.